Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Processo : 0738436-83.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109611705 dos autos originários n. 0709245-36.2021.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a anulação de questões constantes de certame público, assegurando a reclassificação do candidato, aqui agravante, e sua participação nas demais fases do concurso. O agravante sustenta que as questões 77, 78, 98 e 118 da prova objetiva estão manifestamente eivadas de erros crassos, de fácil constatação, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade apontada. Avalia que, diferentemente do gabarito divulgado, o item 77 mostra-se correto, pois, tal como consta do anunciado da questão discutida, é vedado ao delegado relaxar o flagrante, poderia apenas deixar de lavrá-lo. Expõe que o item 78 não é claro quanto à natureza do exame de corpo de delito indicado, mas, de qualquer forma, reclama alteração do gabarito oficial de “errado” para “certo”, na medida em que a realização do exame de corpo de delito, para atestar a incolumidade física do preso, é obrigatória. Considera “certo” o item 98, porque a assertiva reflete a opção de sincronização que já vem habilitada nas configurações padrão da sessão do usuário. Defende a anulação da questão ou a alteração do gabarito de “errado” para “certo”. Tece explicações sobre regras e fórmulas matemáticas para extrair o resultado do item 118, concluindo que a opção disponibilizada na prova está incorreta, tendo em vista que a quantidade de maneiras distintas das seis pessoas se sentarem em torno da mesa é inferior a 400. Requer a tutela de urgência recursal para atribuir à nota do agravante a pontuação das questões contestadas, assegurando-lhe a participação nas demais fases do certame. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não se afigura hipótese excepcional a justificar interferência do Poder Judiciário. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Em especial à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nessa linha, já decidiu esta Corte que “A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia.” (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020). Com efeito, os elementos constantes dos autos sequer permitem concluir que as questões discutidas padecem de flagrante ilegalidade resultante de erro grosseiro. Assim, deve ser mantida a decisão que, de forma pontual e fundamentada, afastou os argumentos trazidos pelo agravante para convencer das irregularidades indicadas. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Ademais, o agravante não demonstra a existência do risco mencionado. Não há qualquer informação acerca de iminente convocação dos candidatos aprovados para realização das demais fases do certame público. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator